Tribunal: STF
Processo: ARE 1282218
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. INSS. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CULPA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O RESSARCIMENTO INTEGRAL. 1. Apelações interpostas contra sentença que julga parcialmente procedente o pedido para condenar a parte demandada a ressarcir o INSS na metade dos valores despendidos a título de benefício previdenciário de pensão por morte concedido a dependentes de segurado vítima de acidente de trabalho. 2. A ação regressiva proposta pelo INSS encontra previsão legal nos artigos 120 e 121 da Lei nº 8.213/91 e é instrumento que possui dupla finalidade, pois, ao mesmo tempo em que possui caráter ressarcitório - buscando devolver aos cofres públicos o valor gasto com o pagamento de benefícios previdenciários, concedidos em razão da negligência das empresas empregadoras em relação às normas de segurança do trabalho - possui caráter pedagógico/preventivo - visando adequar a empresa infratora aos padrões de segurança, para que sejam evitados novos acidentes. 3. Eventual responsabilidade do empregador em casos semelhantes ao dos autos tem como fundamento a repartição do risco social, haja vista que os danos gerados pela conduta culposa do empregador ao INSS, decorrentes de acidentes do trabalho, não devem ser suportados por toda a sociedade, por se tratar de conduta ilícita da empresa, que não observou as medidas de proteção à segurança do trabalhador. 4. A procedência do pleito de regresso, formulado na forma do art. 120 da Lei 8.213/91, pressupõe ação dolosa ou negligência por parte das empresas demandadas, tendo em vista que o INSS somente atua na qualidade de segurador quando o sinistro decorrer de caso fortuito ou força maior. 5. De acordo com o auto de infração nº 20.530.809-1, foi constatado que “a empresa deixou de adotar, em todas as intervenções em instalações elétricas, medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco”, em violação ao previsto no item 10.2.1, da Norma Regulamentadora 10 (NR10). 6. O auto de infração nº 20.530.806-6 relata que houve atividade de verificação de Comandos CB5 com cubículos já energizados para a qual a empresa não elaborou ordem de serviço específica, aprovada por trabalhador autorizado, em desacordo com o item 10.11.2 da NR-10, com redação da Portaria nº 598/2004, do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego. 7. O auto de infração nº 20.530.805-8 informa que a atividade que culminou na morte do empregado foi realizada sem que a empresa elaborasse planejamento em conformidade com “procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 da norma regulamentadora nº 10. 8. A alegação da apelante de que sua responsabilidade seria excluída, em virtude de o acidente ter ocorrido em razão de culpa exclusiva da vítima não procede, uma vez que o trabalhador desenvolvia atividade que estava sendo praticada em proveito da atividade empresarial, sendo obrigação da parte demandada ter fornecido o treinamento necessário, bem como observar as normas aplicáveis à segurança em instalações e serviços em eletricidade. Competiria à empresa demandada, portanto, zelar pela segurança dos empregados que contrata, organizando suas atividades sem perder de vista os riscos a elas inerentes, além de manter supervisão com o fito de orientar os trabalhadores, assegurando que tudo ocorra segundo o planejado. Nesse sentido: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 00056924420054025001, e-DJF2R 15.2.2018. 9. Nos trabalhos envolvendo alta tensão, os equipamentos e dispositivos desativados devem ser sinalizados com identificação de desativação, e que todo o trabalhador em instalações elétricas energizadas em alta tensão devem dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operação durante a realização do serviço (itens 10.7.7.1 e 10.7.9 da NR-10, respectivamente). 10. Evidenciada a conduta ilícita culposa da requerida, bem como o nexo de causalidade entre a referida conduta e o dano, não há nenhuma dúvida quanto ao cabimento, no caso, da ação regressiva com fulcro no art. 120, da Lei nº 8.213/91, sendo devido o ressarcimento integral à autarquia pelos valores despendidos com o pagamento de benefício previdenciário decorrente do óbito de trabalhador. [...] 12. Apelação de Linhas Macapá Transmissora de Energia S/A não provida. 13. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social provida para determinar o ressarcimento integral à autarquia pelos valores despendidos com o pagamento de benefício previdenciário decorrente do óbito de trabalhador.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso II; 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente